Tribunal: TJSP
Processo: 1005663-02.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER
- Autora que pretende que a instituição de ensino seja obrigada a realizar a quitação do financiamento obtido com o FIES - Comprovação do cumprimento das obrigações impostas – Ausência de impugnação específica dos documentos comprobatórios trazidos pela estudante – Imposição para que a instituição de ensino quite o

Ementa:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER
- Autora que pretende que a instituição de ensino seja obrigada a realizar a quitação do financiamento obtido com o FIES - Comprovação do cumprimento das obrigações impostas – Ausência de impugnação específica dos documentos comprobatórios trazidos pela estudante – Imposição para que a instituição de ensino quite o financiamento – Necessidade:

- Restando demonstrando por parte da aluna o cumprimento das obrigações impostas em contrato formalizado com a instituição de ensino para pagamento de financiamento, cumpre a ela efetivar sua contrapartida na avença, que corresponde ao pagamento do financiamento estudantil.

DANO MORAL
– Contrato de Financiamento Estudantil – Obrigações contratuais cumpridas pela contratante – Ocorrência – Negativa de pagamento pela instituição de ensino - Cobrança indevida – Inscrição do nome da aluna nos Cadastros de Inadimplentes- Indenização – Cabimento:

– É de rigor a indenização à estudante em razão da negativa do pagamento do financiamento estudantil, conforme regularmente contratado, após ter ela cumprido com todas as suas obrigações contratuais - Inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes que caracteriza situação que ultrapassa a noção de mero aborrecimento.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

RECURSO NÃO PROVIDO.